Tribunal: CARF
Processo: 11080.721620/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721620/2017-14
ACÓRDÃO
2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal
dar-se-á mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo, não havendo previsão para emissão de qualquer termo
prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por
interpostas pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fáticoprobatório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VARGAS LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ no 05.097.342/0001-95, às fls. 730-742, em face da
decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA,
consubstanciada no Acórdão no 15-43.769, fls. 713-722, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo a exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com fundamento no Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 001, de 13 de março de 2017, cujos efeitos retroagiram a 1o de janeiro de 2012
A controvérsia teve início com a lavratura da Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, elaborada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, fls.
02-17, decorrente de procedimento de fiscalização instaurado com o objetivo de apurar eventuais
irregularidades no enquadramento da empresa no regime simplificado.
A ação fiscal foi formalizada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no
10.10.100.2016.00632, expedido em 6/1/2017, com ciência da autuada em 27/1/2017, conforme
comprovante de aviso de recebimento juntado aos autos. O procedimento visava averiguar o
cumprimento das condições exigidas pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
especialmente aquelas contidas nos artigos 3o, § 4o, e 29, que tratam das hipóteses de vedação e
exclusão do Simples Nacional
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte apresentou livros contábeis
considerados incompletos, deixando de escriturar integralmente notas fiscais de compra e, em
alguns casos, registrando-as com valores inferiores aos efetivamente constantes nos documentos.
Verificou-se, ainda, a participação de seus sócios em outras sociedades empresárias com
atividades semelhantes, algumas delas localizadas em endereços próximos, e com vínculos de
parentesco entre os sócios, sem prejuízo de somas de esforços entre as partes envolvidas.
Além disso, foram apurados supostos contratos de mútuos firmados entre as partes
e os lançamentos contábeis de tais empréstimos, constatando-se tratar de mera transferência de
recursos entre as empresas de um mesmo grupo.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
3
Com base nessas constatações, a fiscalização concluiu pela existência de três
irregularidades principais, a saber: (i) apresentação de documentação contábil e fiscal
incompleta;(ii) constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, com fortes características
de grupo econômico familiar; e(iii) não apresentação integral da movimentação financeira e
bancária, impedindo a verificação da compatibilidade entre receitas e despesas
O relatório constatou que a empresa VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
– EPP faria parte de um conjunto de sociedades integrantes do denominado “Grupo Similar”,
composto ainda por Energera Grupo Geradores Ltda., Simil Equipamentos e Motores Ltda., Similar
Equipamentos e Motores Ltda., Ralimis Indústria e Comércio Ltda. e Muller Materiais Elétricos
EIRELI-ME. Tais sociedades, segundo o Fisco, compartilhariam objetos sociais correlatos,
endereços próximos e movimentações financeiras cruzadas, sendo geridas por membros de uma
mesma família (pais e filhos), circunstâncias que evidenciariam unidade diretiva e
interdependência operacional, incompatíveis com a autonomia exigida para fruição do regime
favorecido.
Diante desse arcabouço probatório, a autoridade fiscal entendeu configuradas as
hipóteses previstas nos incisos II, IV e VII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, propondo a
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, a qual foi formalizada mediante a expedição
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 001/2017, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2012.
Inconformada com a medida, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 6/4/2017 (fls. 356-368), contestando integralmente os fundamentos da
Representação Fiscal
Em síntese, sustentou que não houve qualquer ato de embaraço à fiscalização,
tampouco prática irregular apta a ensejar sua exclusão do regime. Afirmou que as sociedades
apontadas pela Receita Federal são juridicamente autônomas, com administração, capital e
contabilidade próprios, inexistindo relação de controle, subordinação ou coordenação entre elas.
A defesa enfatizou que o parentesco entre sócios — pai, mãe e filhos — não
caracteriza grupo econômico, sendo prática comum a constituição de empresas familiares
independentes. Ressaltou, ainda, que os empréstimos (“mútuos”) realizados entre as empresas
eram lícitos e transparentes, formalizados por meio de transações bancárias e devidamente
registrados na contabilidade, não configurando transferência irregular de recursos.
Quanto à alegação de erros contábeis, a contribuinte apresentou documentação
comprobatória, destacando que todas as notas fiscais estavam corretamente escrituradas e que
eventuais divergências decorreram de equívocos de interpretação por parte da fiscalização.
Pleiteou, ademais, a realização de prova pericial contábil, para demonstrar a regularidade de seus
registros e afastar as conclusões do relatório fiscal.
Ao final, requereu a anulação do Ato Declaratório de Exclusão e o restabelecimento
de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob o argumento de que não havia provas de
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
4
fraude, dolo ou simulação, tampouco elementos suficientes para caracterizar grupo econômico de
fato.
A DRJ, após análise processual, proferiu o Acórdão no 15-43.769, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantendo integralmente o Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 001/2017
O colegiado de piso entendeu que restaram configuradas as hipóteses legais de
exclusão, nos termos do art. 29, incisos II e IV, da LC no 123/2006, destacando que a não
apresentação integral da documentação contábil e bancária caracterizou embaraço à fiscalização,
enquanto a existência de empresas com objetos sociais idênticos, sócios aparentados e endereços
próximos demonstraria constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, com o intuito de
fracionar receitas e usufruir indevidamente do tratamento tributário favorecido.
Concluiu-se, portanto, que as evidências coligidas aos autos comprovavam a
formação de grupo econômico familiar, sendo inaplicável o regime do Simples Nacional à empresa
recorrente. Diante disso, a decisão de primeira instância manteve a exclusão com efeitos
retroativos a janeiro de 2012.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, reiterando, em
essência, as alegações anteriormente formuladas
Sustenta que a decisão da DRJ não enfrentou as provas produzidas, limitando-se a
reproduzir as conclusões do relatório fiscal. Defende que não há unidade de direção, confusão
patrimonial ou gestão comum entre as empresas mencionadas, mas apenas o vínculo de
parentesco entre alguns de seus sócios, o qual não é vedado pela legislação.
Reitera, também, que todas as informações e documentos solicitados foram
apresentados, inexistindo qualquer embaraço à fiscalização, e que a ausência de provas cabais
quanto à suposta interposição de pessoas torna indevida a aplicação dos incisos II e IV do art. 29
da Lei Complementar no 123/2006.
Afirma, por fim, que a manutenção do ato de exclusão violaria os princípios da
legalidade, proporcionalidade e presunção de boa-fé, uma vez que o Fisco baseou-se apenas em
indícios frágeis e interpretações subjetivas, sem demonstração de conduta dolosa.
Requer, portanto, o provimento do Recurso Voluntário, com a consequente
anulação do Ato Declaratório Executivo e o restabelecimento da opção da empresa pelo Simples
Nacional, retroativamente à data da exclusão.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
5
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser
conhecido.
Não há preliminares a serem apreciadas, pelo que se passa à análise de mérito.
- Do mérito
Em sua peça recursal, a contribuinte reafirma a inexistência de fundamentos fáticos
e jurídicos que justifiquem a exclusão, sustentando, em linhas gerais, que a decisão recorrida
incorreu em erro de julgamento, por não ter considerado as provas carreadas aos autos e por ter
se limitado a reproduzir os argumentos constantes da Representação Fiscal.
Argumenta que não houve qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou simulada,
tampouco indícios concretos de que as empresas citadas compartilhem administração, estrutura,
empregados ou receitas. Aduz que o mero parentesco entre os sócios das pessoas jurídicas
envolvidas não é suficiente para caracterizar grupo econômico, porquanto tal relação familiar não
implica, por si só, unidade de direção ou confusão patrimonial.
Ressalta que as operações financeiras e contábeis realizadas entre as empresas são
lícitas e devidamente registradas, tratando-se de empréstimos e mútuos regulares, contabilizados
e movimentados via instituições bancárias. Alega que o Fisco não demonstrou qualquer omissão
de receitas, simulação de negócios ou desvio de finalidade, o que inviabiliza a aplicação dos incisos
II, IV e VII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Defende, ainda, que não houve embaraço à fiscalização, pois toda a documentação
solicitada foi apresentada dentro dos prazos estabelecidos, inexistindo recusa, resistência ou
obstáculo à atuação da autoridade fiscal. Sustenta que as conclusões do relatório se basearam em
meras presunções, sem respaldo em elementos concretos ou provas materiais.
Sob o aspecto jurídico, a recorrente invoca os princípios da legalidade, da
razoabilidade e da presunção de boa-fé do contribuinte, afirmando que a penalidade de exclusão
do regime é medida de natureza gravosa, que não pode ser imposta com base em indícios frágeis
e interpretações subjetivas. Defende, ainda, que a decisão recorrida afronta o devido processo
legal, ao deixar de apreciar o conjunto probatório apresentado.
Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a consequente anulação do
Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 001/2017, para restabelecer sua condição de optante pelo
Simples Nacional, retroativamente à data da indevida exclusão.
Pois bem!
Inicialmente, observa-se que o sujeito passivo, embora não conste formalmente a
comprovação de sua ciência acerca do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 001, de 13 de
março de 2017, supriu a eventual omissão legal mediante a apresentação tempestiva de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
6
Manifestação de Inconformidade. Tal comparecimento espontâneo, nos termos do § 5o do art. 26
da Lei no 9.784/1999, convalida a intimação e legitima o conhecimento da insurgência
administrativa.
Constata-se, pois, que a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional foi formalizada pelo referido Ato
Declaratório Executivo, em razão de a pessoa jurídica enquadrar-se em hipóteses legais de
exclusão, especificamente aquelas descritas nos incisos II e IV do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, que dispõem:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
II – houver embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa injustificada de
exibição de livros e documentos exigidos ou pela omissão no fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, bem
como nas demais hipóteses em que se torne necessária a requisição de auxílio da
força pública;
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.”
No caso em exame, conforme o Relatório Fiscal constante dos autos principais
(processo no 11080.721607/2017-57, apenso), a empresa deixou de atender à intimação fiscal (TIF
005/2017) que requeria a apresentação de sua movimentação bancária. Dessarte, coaduna-se
com o entendimento da DRJ, eis que a recusa ou omissão em fornecer tais informações
caracteriza, de modo inequívoco, obstáculo à ação fiscal, subsumindo-se à hipótese de exclusão
prevista no inciso II do dispositivo acima transcrito.
Adicionalmente, a autoridade fiscal também apontou a ocorrência da causa
excludente referente à constituição mediante interpostas pessoas, evidenciada pela formação de
grupo econômico de fato. Nesse ponto, conforme apurado, a direção e o controle das empresas
SIMILAR Equipamentos e Motores Ltda., Símil Equipamentos e Motores EIRELI – ME, Muller
Materiais Elétricos EIRELI – ME, Ralimis Indústria e Comércio Ltda. e Energera Grupo Geradores
EIRELI – ME, juntamente com a recorrente, são exercidos por integrantes de uma mesma família,
configurando atuação coordenada e interligada.
O conceito jurídico de grupo econômico encontra respaldo em diversos diplomas
normativos.
A partir dos elementos coletados, a autoridade fiscal concluiu haver identidade de
controle e direção, suficiente, em seu entender, para caracterizar um grupo econômico de fato,
mesmo sem sua constituição formal, atraindo assim a responsabilidade solidária entre as
empresas e seus sócios.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
7
Com efeito, a Súmula CARF no 210 dispõe que
“as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, combinado com o
art. 124, II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a
que alude o art. 124, I, do CTN”.
Tal entendimento se aplica ao caso concreto, eis que devidamente comprovada a
existência do grupo econômico, por meio de elementos concretos que revelem interesse
integrado, comunhão de objetivos e atuação conjunta entre as empresas. (grifei)
Com essa demonstração fática, é inarredável a presunção da solidariedade, o que se
constata não só pela coincidência de sócios ou administradores, mas pela soma de esforços e
unidade de desígnios entre as partes.
A caracterização do grupo econômico, como sabido, decorre da análise fático-
casuística e deve observar, de forma conjugada, o disposto no §§ 2o e 3o do art. 2o da
Consolidação das Leis do Trabalho, e o que estabelece o § 2o do art. 275 da Instrução Normativa
RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022. Esta, inclusive, reproduz literalmente o comando
celetista ao dispor que:
“Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes.”
A partir disso, torna-se claro que a mera identidade societária ou familiar, associada
aos demais atos praticados são aptos a configurar o grupo econômico. É indispensável e se mostra
presente a comprovação de atuação coordenada, interdependência operacional, comunhão de
recursos, bem como a interpenetração patrimonial efetiva.
Nesse toar, cumpre ressaltar que a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades por
Ações), em seu art. 265, prevê a possibilidade de formação de grupo de sociedades quando “as
sociedades se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns”. Daí se conclui que a
caracterização exige uma colaboração objetiva e mensurável entre as empresas, o que se fez
demonstrar no caso concreto.
Saliente-se que, para além dos grupos formalmente constituídos, há os
denominados grupos econômicos de fato, formados por pessoas jurídicas que, embora
juridicamente independentes, operam de modo integrado, sob comando único, com a finalidade
de partilhar recursos, lucros e benefícios tributários, ocultando a unidade empresarial real por trás
de múltiplas personalidades jurídicas.
A análise dos elementos constantes dos autos revela precisamente tal situação.
Verifica-se que as atividades e a administração das empresas gravitam em torno da família Müller
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
8
Vargas, composta por Jucenir João Rodrigues Vargas e Elaine Jueci Müller Vargas (casal) e seus
filhos Tatiana, Michelle e Leandro Müller Vargas. Os cadastros da Receita Federal e os
instrumentos de mandato juntados demonstram ampla outorga recíproca de poderes de gestão
entre os membros familiares e as diversas pessoas jurídicas, evidenciando interpenetração
administrativa e ausência de efetiva autonomia operacional.
Com efeito, Tatiana Müller Vargas, responsável pela empresa Vargas Locadora de
Equipamentos Ltda., já figurou como sócia e administradora em outras empresas do grupo
(Energera Grupo Geradores, Símil Equipamentos e Motores e Similar Equipamentos e Motores),
além de ter outorgado procurações a seus pais e irmãos, que, reciprocamente, fizeram o mesmo
em relação às demais sociedades. Tal multiplicidade de poderes e cruzamento de funções
gerenciais evidencia que as pessoas jurídicas atuam de forma coordenada e sob comando familiar
comum.
A constatação de que três empresas desenvolviam suas atividades em endereços
idênticos (Rua Paquetá, no 175, Jardim Floresta, Porto Alegre) ou em endereços compartilhados de
filiais (Rua Luiz Pereira de Souza, no 249, Canoas) reforça a existência de infraestrutura operacional
comum, o que afasta a alegação de independência empresarial. Além disso, conforme
demonstrado pela fiscalização, as GFIPs foram transmitidas por um mesmo escritório contábil, e
há registro de trânsito de empregados entre as empresas, denotando comunhão de recursos
humanos e de gestão.(destaque)
Somado a isso, as atividades sociais das pessoas jurídicas envolvidas guardam
semelhança e complementaridade, todas voltadas à locação, comércio e manutenção de
equipamentos elétricos, motores e materiais correlatos. As denominações comerciais e a
divulgação conjunta na internet sob a expressão “Grupo Similar” corroboram a percepção de um
único empreendimento disfarçado sob múltiplas inscrições.
Outro indicativo relevante e que merece atenção reside nos contratos de mútuo
celebrados entre as empresas, nos quais figuram como mutuante a Similar Equipamentos e
Motores Ltda. – EPP e como mutuária a Vargas Locadora de Equipamentos Ltda. – EPP. As
cláusulas desses instrumentos preveem carência de cinco anos, ausência de juros e ausência de
destinação específica dos valores, o que denota transferência financeira interna típica de unidade
empresarial única, tudo conforme demonstrado na representação fiscal às fls. 15-18.
Confrontando tais contratos com a escrituração contábil, nota-se, ainda, que os valores foram
lançados contra a conta Caixa, funcionando, na prática, como reforço de capital de giro da
empresa principal para pagamento de despesas operacionais e folha de salários. Dessarte, a
ausência de contrapartidas econômicas demonstra, de modo inequívoco, que se trata de mera
movimentação interna entre empresas de um mesmo grupo familiar.
Com efeito, a reunião desses elementos – coincidência societária e familiar,
comunhão de endereço, identidade de atividades, intercâmbio de empregados e transferências
financeiras sem causa negocial real – permite concluir pela existência de um grupo econômico de
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.003 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721620/2017-14
9
fato, enquadrando-se a situação da recorrente na hipótese de exclusão prevista no art. 29, inciso
IV, da Lei Complementar 123/2006, por ter sido constituída mediante interpostas pessoas.
Entrementes, verificado que a forma jurídica escolhida pela recorrente não
corresponde à realidade material subjacente, cabe à Administração Tributária reconhecer os
efeitos fiscais decorrentes do negócio efetivamente praticado, em substituição àqueles que
decorreriam do ato meramente aparente ou simulado entre as partes.
Nesse sentido, ensina a melhor doutrina que o fisco se encontra autorizado a
determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente realizado, no lugar daqueles
que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma simulada pelas partes.
Assim, no âmbito da legislação aplicável ao Simples Nacional, uma vez constatado
que a constituição de pessoa jurídica se deu por meio de interpostas pessoas, que não
representam os verdadeiros sócios ou acionistas, restando evidenciada a existência de ato ou
negócio jurídico simulado, impõe-se, como consequência, a exclusão da empresa do regime
favorecido, por ausência dos pressupostos de boa-fé e transparência que condicionam a sua
fruição.
Nesse toar, tem-se que os fatos relevantes foram suficientemente demonstrados
por meio da documentação constante dos autos.
Diante de todo o conjunto probatório, resta demonstrado que a exclusão da
empresa do Simples Nacional decorreu de fundamentos legítimos e amparados em lei, estando
caracterizadas as hipóteses legais de embaraço à fiscalização e de constituição mediante
interpostas pessoas. Com isso, mantém-se o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 001/2017.
Assim, não há razão para provimento recursal.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 751
DF CARF MF
Original